Tribunal: TJSP
Processo: 3003892-56.2013.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEFERIU O AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO – ACIDENTE OCORRIDO EM 21.08.1992, QUANDO ESTAVA EM VIGOR A LEI No 8.213/91, COM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, QUE PREVIA O PERCENTUAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM 30%, 40% E 60% – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – MAIOR ESFORÇO – AUXÍLIO-ACIDENTE MENSAL E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEFERIU O AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO – ACIDENTE OCORRIDO EM 21.08.1992, QUANDO ESTAVA EM VIGOR A LEI No 8.213/91, COM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, QUE PREVIA O PERCENTUAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM 30%, 40% E 60% – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – MAIOR ESFORÇO – AUXÍLIO-ACIDENTE MENSAL E VITALICIO DE 30% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

Embargos acolhidos.